Tribunal: TCU
Processo: 032.864/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12045/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.864/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Valdiero (XXX.227.377-XX); Flavia Medeiros Santos (XXX.857.767-XX); Francini Medeiros (XXX.516.169-XX); Joao Carlos Xavier (XXX.382.679-XX); Katia Rezzadori (XXX.888.440-XX); Manuela Beatriz Velho (XXX.708.009-XX); Paula Thais Avila do Nascimento (XXX.413.599-XX); Tatiana da Silva Oliveira Mariano (XXX.077.047-XX); Vanessa de Almeida Maciel (XXX.081.829-XX); Vilmar Debona (XXX.282.968-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.